Tribunal: TJBA
Processo: 8002005-32.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002005-32.2021.8.05.0154

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s):

APELADO: JESSE ALVES DA SILVA

Advogado(s):MURILO SILVA REBOUCAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA PROCEDENTE. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. PREVISÃO. ART. 69 DA LEI MUNICIPAL Nº 268/2007. REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 1918/2010. CONTROVÉRSIA ACERCA DO TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO NO PRAZO LEGA
L. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREJUÍZO AO SERVIDOR PELA DEMORA NO TRÂMITE ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO DESDE A DATA LIMITE PARA O JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação Cível interposta por MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luis Eduardo Magalhães (BA), nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, tombado sob nº 8002005-32.2021.8.05.0154, julgou procedente o pedido formulado pela autora, condenando o recorrente a efetuar o pagamento retroativo da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional ao apelado a ser implementada a partir de 30 do mês de abril de 2017.

Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional é disciplinada no art. 69, da Lei Municipal n. 268/2007. Outrossim, a regulamentação da referida gratificação ocorreu por meio do Decreto nº 1918/2010 como se vê do artigo 6º, in verbis: Art. 6º - A concessão da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional dar-se-á por ato do (a) Secretário (a) da Educação, a requerimento do interessado. § 1º - O servidor deverá instruir o requerimento com cópia do diploma ou certificado, comprovando a data de conclusão do curso e o cumprimento da carga horária. § 2º - Para a concessão da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional deverão ser observados os seguintes prazos:I - o curso a ser computado para a concessão da gratificação deverá ser concluído até o dia 31 de dezembro do ano letivo imediatamente anterior ao da pretendida concessão; II - o requerimento do servidor deverá ser protocolado até o dia 31 de dezembro do ano letivo imediatamente anterior ao da pretendida concessão; III - o julgamento e a publicação da concessão deverá ocorrer até o dia 30 do mês de abril de cada ano; IV - o recurso do servidor deverá ser protocolado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da decisão no Diário Oficial do Município; V - a Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional será devida a partir da data da publicação no Diário Oficial do Município do ato concessivo.

In casu, o apelado formulou o requerimento administrativo de pagamento da citada gratificação em 15 de dezembro de 2016, no entanto somente passou a recebe-la em agosto de 2017, conforme Id. 22970794- fl. 2.

Resta claro que houve desrespeito ao prazo normativo para apreciação do pedido, nos termos dos incisos II e III do dispositivo normativo supracitado, e em respeito ao princípio da legalidade, a Recorrida deveria receber a gratificação a partir do mês de abril de 2017.

Nestas condições, conclui-se que o recorrido tem o direito ao percebimento da gratificação e de forma retroativa, posto que ao tempo do requerimento administrativo o mesmo preenchia os requisitos legais para percepção, não podendo ser prejudicado pelo lapso temporal dos trâmites administrativos, inclusive alegação de ausência de publicação do ato, para concessão do direito conferido pela legislação.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002005-32.2021.8.05.0154, originária da Comarca de Luis Eduardo Magalhães (BA) apelante MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES e apelado JESSÉ ALVES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto desta Relatora.